Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710766-44.2024.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para regularizar a sua representação processual, visto que a validade da procuração (id. 70171486) e do substabelecimento (id. 70171487) do Advogado signatário da apelação (id. 70171547) expirou em 7/12/2024, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora